Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720109-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA RECORRIDO: LIU TSE MING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS MA INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Afere-se ainda a existência de laudo médico no processo prescrevendo o atendimento domiciliar, bem como a recomendação pelo médico assistente de cuidados intensivos da equipe de home care. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. 2. Trata-se de jurisprudência consolidada do STJ o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do apelante – idoso, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 3. Assim, em relação aos danos morais, estes ficaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa ilegítima de internação agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde, no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, o qual necessitava de internação domiciliar imediata sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Com o provimento do recurso do autor foi acolhido integralmente os pedidos deduzidos na inicial, qual seja o custeio do tratamento domiciliar (home care) e a condenação da ré em danos morais. Assim, não houve sucumbência mínima nem há necessidade de distribuição proporcional dos consectários. Deverão as verbas de sucumbência ser arcadas exclusivamente pela ré. 5. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. 6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou decisões divergentes entre a Terceira e Quarta Turma, firmando o entendimento que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Isso pois, é possível que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Assim, os honorários sucumbenciais não devem ser arbitrados com base no valor da causa, mas sim com base no valor do tratamento mais o da compensação, que correspondem à condenação. 7. Deu-se provimento ao apelo do autor para condenar a operadora em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que no contrato não havia cláusula prevendo o custeio de tratamento domiciliar; b) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os ônus sucumbenciais devem ser aplicados de forma proporcional aos ganhos de cada uma das partes, porquanto ambas obtiveram êxito e insucesso em diferentes aspectos da demanda. Afirma, ainda, que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o tempo de serviço e trabalho do advogado da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50836055): "(...) Assim, em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. (...) A necessidade urgente de procedimento médico (internação domiciliar - home care), quando o segurado se encontrava com risco de complicações graves (ID 41796048 e 41796049), provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, o que desbordaria dos limites do recurso especial, à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, pois restou consignado no acórdão recorrido (ID 50836055): “(...) Com o provimento do recurso do autor foi acolhido integralmente os pedidos deduzidos na inicial, qual seja o custeio do tratamento domiciliar (home care) e a condenação da ré em danos morais. Assim, não houve sucumbência mínima nem há necessidade de distribuição proporcional dos consectários. Deverão as verbas de sucumbência ser arcadas exclusivamente pela ré.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que diz respeito à base de cálculo dos honorários, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer” (AgInt no AREsp 2.494.913/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021